Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721130-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VITOR TEIXEIRA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Indefiro o pedido de ID 72114760, pois não há previsão legal para intimação pessoal ao réu acerca do acórdão proferido em apelação. Basta a intimação do patrono que, se assim entender, deve interpor eventual recurso no prazo legal. Intime-se Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR